Tribunal: TJDFT
Processo: 0729166-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI No 14.836/2004. INDIVIDUALIZAÇÃO EXECUTÓRIA. RESTRIÇÃO. BENEFÍCIO. SENTENCIADO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL.
1. As leis que impõem novos obstáculos ao condenado, restringem o direito de liberdade ou dificultam a extinção da pretensão punitiva, possuem natureza penal.
2. As normas de Direito Penal não podem retroagir e alcançar crimes cometidos antes de sua entrada em vigor quando forem prejudiciais ao sentenciado, nos termos do princípio da irretroatividade da lei penal previsto no artigo 5o, XL, da CRFB (A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu).
3. A alteração efetivada pela Lei no 14.836/2024 aumentou a restrição da saída temporária e trabalho externo para os casos de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, de modo que os condenados pela prática de crimes anteriores ao início da sua vigência manterão seu direito à saída temporária nos antigos termos do artigo 122 da Lei de Execução Penal.
4. Agravo em execução penal não provido.